Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-34.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. COBRANÇA INTEGRAL DE PARCELAS VINCENDAS POR ABANDONO DE CURSO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto pela empresa autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.832,15 (quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e quinze centavos).
2. Em breve súmula, a empresa relata que a requerida firmou um contrato de prestação de serviços educacionais, no dia 10/02/24, com vigência até 10/02/26, para seu filho estudar inglês nos módulos K2 e K4, contudo o aluno estudou até setembro/24 e depois não mais compareceu às aulas, abandonando o curso nos termos da cláusula 10a do contrato, devendo pagar os valores descritos em contrato, descontado o valor do livro K4. Ressalta que houve tentativas de contato com a requerida a respeito do pagamento das parcelas devidas, no entanto, restaram frustradas. Em contestação, a ré relata que o genitor de seu filho parou de arcar com o pagamento, e a Requerida, por motivos financeiros, não conseguiu continuar adimplindo o curso, fazendo com que o seu filho desistisse. Aduz que, em contato com a requerente, esta fez de tudo para dificultar a rescisão do contrato, levando a ré a simplesmente parar de levar o seu filho nas aulas, já que não conseguiu efetuar o cancelamento do contrato. Salienta que o seu filho frequentou as aulas até o mês de setembro de 2024, e durante esse período a mesma sempre cumpriu com suas obrigações e realizou o pagamento de todas as parcelas durante o tempo que teve a prestação do serviço realizada, deixando de adimplir somente os meses de junho/julho/agosto e setembro.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 70763032). Contrarrazões apresentadas de ID no 70763043.
4. Em suas razões recursais, a empresa recorrente argumenta que foram cobradas da recorrida as seguintes rubricas: (I) as parcelas vencidas, atualizada conforme determina o contrato; (II) as parcelas vincendas, e, (III) e quatro (04) parcelas do livro K2 ainda não quitadas, perfazendo o total de 4.832,15 (quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), conforme cláusula 10a do contrato. Assevera que o contrato é claro, preciso e atende as normas do artigo 31, do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que foi previamente e amplamente explicado à requerida no momento da contratação todas as cláusulas do contrato, tanto que concordou e confirmou que não tinha nenhuma dúvida. Pleiteia o reconhecimento da rescisão pelo abandono de curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula contratual que impõe o pagamento integral do contrato em caso de abandono do curso; (ii) analisar a abusividade da cobrança do material didático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, em razão de a estudante enquadrar-se como consumidora ao adquirir ou utilizar, como destinatária final, o serviço prestado, e da instituição de ensino autora ser fornecedora desses serviços, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem o dever de equilíbrio contratual e proíbe cláusulas abusivas (arts. 6o, III e IV, e 51, IV e § 1o, III, do CDC).
7. A existência de vantagem que se mostre excessivamente onerosa para o consumidor, considerando a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares, viola o sistema de proteção ao consumidor, em virtude do desequilíbrio contratual imposto.
8. A Cláusula 10a do Contrato de Prestação de Serviços (ID no 70763002) dispõe que caso o contratante não compareça às aulas, sem justificativa ou aviso por escrito, por mais de 30 dias, será considerado abandono de curso, com a rescisão do contrato, obrigando-se ao pagamento de todo o período contratado, do valor total do material didático, bem como o vencimento antecipado de toda a dívida.
9. A cláusula que obriga o consumidor a pagar integralmente as parcelas vincendas após o abandono do curso impõe ônus excessivo, contrariando o princípio da boa-fé objetiva e caracterizando vantagem desproporcional para a instituição de ensino.
10. A liberdade de contratar (Art. 421 do CC) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (Art. 54 do CDC), de modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (Art. 46 e seguintes do CDC), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo.
11. A força vinculante dos contratos não é um princípio absoluto, sobretudo quando demonstrada a existência de cláusulas abusivas no contratado, sendo admitida a intervenção do judiciário para assegurar o equilíbrio da relação contratual. Admite-se a redução da penalidade contratual quando estiver em dissonância com a natureza e a finalidade do negócio.
12. Registre-se que a consumidora, ao receber de maneira expressa informações sobre os valores devidos em caso de abandono do curso, não exime a cláusula de sua natureza abusiva, especialmente por promover o enriquecimento sem causa do fornecedor.
13. Desse modo, considerando o disposto no art. 51, IV, do CDC, segundo o qual são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de serviços que estabeleçam obrigações abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, a cláusula 10a do contrato entre as partes é abusiva, sendo nula de pleno direito. Acresce-se à nulidade da cláusula contratual que a cobrança de material didático em valor excessivo, sem justificativa razoável, também configura prática abusiva, sendo nula a cláusula que impõe tal pagamento.
14. Ressalve-se, por fim, que a recorrida reconhece estar inadimplente com quatro mensalidade, sendo que a nulidade acima declarada não isenta a parte da responsabilidade contratual assumida.
IV - DISPOSITIVO
15. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Condenada a recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III e IV, art. 51, IV e § 1o, III, art. 54 e art. 46; CC, art. 421; LJE no 9.099/95, arts. 20.